Tribunal: TJDFT
Processo: 0701878-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701878-73.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0700577-37.2025.8.07.0018 IMPETRANTE: H. P. D. M. S. IMPETRADO: S. D. E. D. E. D. D. F. DESPACHO Emende-se a Inicial com o fito de apresentar prova pré-constituída capaz de demonstrar, inequivocamente, o ato coator contra o qual é impetrado o mandado de segurança. Registre-se que a via mandamental eleita não comporta dilação probatória, de modo que a comprovação do ato coator e, consequentemente, do direito perseguido deve ser feita de plano. Anote-se, ainda, que o boletim de ocorrência juntado aos autos não serve à demonstração do ato coator impugnado, uma vez que registra, mediante relato da própria impetrante, suposta prática discriminatória da qual ela teria sido vítima - fato que difere dos motivos essencialmente administrativos apontados pela impetrante, os quais teriam repercussão na recusa da apresentação de seus documentos à unidade de ensino (ID Num. 68023933). Cumpra-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora